Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725453-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 1. MIL PUBLICITA LTDA. AGRAVADO: ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 1. MIL PUBLICITA LTDA contra decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA-ME em desfavor da agravante, determinou a transferência de valores bloqueados para conta da exequente (ID 238456400). Em suas razões (ID 73267330), alega que: 1) é imprescindível a suspensão da execução em obediência ao art. 6o da Lei de Recuperação Judicial e Falência; 2) houve deferimento do processamento da recuperação judicial, aprovação do plano pela assembleia de credores e o crédito executado está sujeito ao regime recursal; 3) a suspensão das ações individuais é fundamental para o sucesso do plano de recuperação; 4) não há necessidade de comprovação da essencialidade dos valores bloqueados; 5) caso mantido o bloqueio, os valores devem ser direcionados ao juízo universal. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença e, por consequência, a transferência de valores à exequente. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 73340690). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. No caso, o juízo determinou o bloqueio de valores em conta da executada. Em seguida, a agravante informou que se encontra em recuperação judicial e que o crédito cobrado está incluído no plano aprovado em assembleia de credores e requereu o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 231058654). O juízo indeferiu o pedido da agravante ao argumento de que não há demonstração inequívoca de que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. A Lei 11.101/2005, em seu artigo 6o, determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações do devedor e as execuções em curso. Veda a realização de penhora, dentre outras modalidades de constrições realizadas em demandas judiciais ou extrajudiciais, de créditos ou obrigações que se sujeitem à recuperação judicial. Registre-se: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.” A devedora/agravante se encontra em processo de recuperação judicial, o qual tramita na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. O crédito perseguido pela credora/agravada está na lista de credores do processo de recuperação judicial (ID 221796501, autos de origem). Assim, a princípio, compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade recuperanda, razão pela qual o bloqueio de valores deferido no cumprimento de sentença pode acarretar prejuízos ao plano de recuperação judicial da empresa executada. Inclusive, já houve ordem de suspensão das execuções e das medidas administrativas coercitivas/constritivas realizados sobre o patrimônio da empresa recuperanda, proferida pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo. Em cognição sumária, está demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores bloqueados pelo exequente até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator